Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-72.2020.8.11.0091
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-72.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS DE JESUS BERNABE - CPF: 448.773.589-00 (APELADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Assim, o débito cobrado é indevido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001012-72.2020.8.11.0091 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CARLOS DE JESUS BERNABE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nova Monte Verde nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por CARLOS DE JESUS BERNABE, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente o débito (R$10.120,65); afastar a condenação da parte-requerida ao pagamento em dobro do valor indevido à parte-autora; afastar a condenação da parte-requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte-autora; honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; decaindo o requerente em parte do quanto pleiteado, condena-se ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais (art. 86 do CPC) e honorários advocatícios, bem como dos honorários do requerido (20% do valor). Todavia, deferido o benefício da “justiça gratuita”, fica isenta do pagamento das custas. Não obstante, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de necessitada, na dicção do §3º do art. 98 do CPC; condena-se a parte-requerida ao pagamento das custas e despesas processuais (50% do valor), bem como ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios.

A apelante sustenta nas razões do recurso que há regularidade no procedimento adotado; as provas documentais acostadas aos autos são mais do que suficientes a comprovar que existia uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel do recorrido e que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel; seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido; não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o próprio autor acompanhou a inspeção e recebeu uma via do TOI. Ademais, todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade; tal correspondência tem o fito de conferir ao consumidor total conhecimento do procedimento pelo qual passou, e para que, tendo interesse, elabore sua defesa administrativa no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos Art. 129 a 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010; fundamenta que, quando se constata esse tipo de irregularidade (desvio de energia no ramal de entrada) não há necessidade de substituição do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é externa ao aparato. destarte, os técnicos da concessionária requerida procederam ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada; o procedimento administrativo editado por concessionária de serviço público, portanto, goza de presunção de legitimidade, de modo que todas as informações emitidas são dotadas de fé pública; outrossim, tal prova do benefício econômico indevido pode ser claramente visualizado no “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” que demonstram os valores do faturamento regular, apurados mediante artigo 130 da resolução 414 da ANEEL foram comparados ao faturamento irregular, obtendo-se a diferença entre o que foi pago, com o que deveria ter sido pago; a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Sem contrarrazões.

Intimada a parte apelante, para se manifestar quanto a inovação recursal, manifesta não haver inovação, mas sim erro material quanto a recusa de assinatura do TOI, o que não invalida os argumentos, e ainda junta documentos que não foram acostados junto a contestação.

Intimada a parte apelada para manifestar acerca dos documentos juntados pela parte apelante, decorreu o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Nova Monte Verde nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por CARLOS DE JESUS BERNABE, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente o débito (R$10.120,65); afastar a condenação da parte-requerida ao pagamento em dobro do valor indevido à parte-autora; afastar a condenação da parte-requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte-autora; honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; decaindo o requerente em parte do quanto pleiteado, condena-se ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais (art. 86 do CPC) e honorários advocatícios, bem como dos honorários do requerido (20% do valor). Todavia, deferido o benefício da “justiça gratuita”, fica isenta do pagamento das custas. Não obstante, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de necessitada, na dicção do §3º do art. 98 do CPC; condena-se a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais (50% do valor), bem como ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios.

A pretensão recursal da apelante consiste em que houve regularidade no procedimento de apuração de irregularidade do medidor da unidade consumidora do apelado.

Elenca que as provas documentais acostadas aos autos são mais do que suficientes a comprovar que existia uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel do recorrido e que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel; seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Da análise dos autos, consta que o autor, ora apelado ajuizou a ação, tendo em vista a realização de visita técnica por parte de funcionários da apelante, sem qualquer notificação prévia, para averiguação do medidor de energia, oportunidade que foi constatada irregularidade, e originou o débito proveniente de recuperação do consumo.

Narra que
“no dia 03 de setembro de 2018, o promovente veio a sofrer enorme constrangimento e exposição em decorrência de atitude provocada pela promovida, onde encontrou em sua residência um comunicado, relatando que a Requerida enviou funcionários ao imóvel de sua propriedade, com o objetivo de proceder à averiguação no medidor de energia, sem efetuarem nenhuma comunicação a respeito da visita técnica”.

Após isso, recebeu a cobrança de fatura de R$ 10.120,65 (dez mil cento e vinte reis e sessenta e cinco centavos), referente ao consumo pelo autor no período de 09/2015 a 08/2018, o que se consubstancia ilegalidade, haja vista ser de valor praticamente 30 (trinta) vezes superior à média de consumo mensal do autor.

Elenca que não foi notificado, nem participou da perícia, bem como não demonstrada a perda de energia.

Assim, requer a declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral e repetição de indébito.

Na contestação, a ré apelante alega que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de entrada; uma cópia do TOI foi deixada na residência do autor, com os devidos esclarecimentos a respeito da fiscalização, para que, se quisesse, apresentasse impugnação, bem como posteriormente foi encaminhado carta para o autor, também possibilitando a atuação na seara administrativa, logo, não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, na medida em que respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo que houve recusa na assinatura do TOI; procedeu à regularização do aparato de medição, para que o consumo de energia voltasse a ser corretamente auferido, notificando a titular da unidade do procedimento adotado, para que, se quisesse, apresentasse defesa no prazo de 30 dias; fundamenta a regularidade na cobrança e inexistência de dano moral e material; requer a improcedência da ação.

Impugnada a contestação. Sobreveio a sentença de parcial de procedência.

No recurso apresentado, a apelante fundamenta que o autor acompanhou a inspeção e recebeu uma via do TOI. Ademais, todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade; tal correspondência tem o fito de conferir ao consumidor total conhecimento do procedimento pelo qual passou, e para que, tendo interesse, elabore sua defesa administrativa no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos Art. 129 a 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Acosta a apelante, documentos na fase recursal relativo ao procedimento adotado, contudo, tais documentos existiam à época e não foram juntados autos por ocasião da apresentação de contestação.

Nesse passo, o fundamento de que fez prova acerca da observância do procedimento não foi comprovada nos autos, na oportunidade em que lhe era permitido, haja vista que, sequer foi oportunizada a apreciação pelo magistrado singular, o que incide em supressão de instância, e a análise em fase recursal, é vedada pelo ordenamento jurídico.

A juntada de tais documentos de forma extemporânea não pode ser permitida como prova, pois a apelante já os possuía a muito, desde realizada a inspeção e não apresentou na oportunidade da defesa.

Portanto, esses documentos em grau recursal, constitui violação ao artigo 434 do CPC, pois se trata de documento que poderia e deveria ter vindo aos autos em sede de contestação ou na fase de instrução.

Assim, optou a apelante pela desnecessidade de instrução probatória, bem como sequer mencionou sobre a impossibilidade de localizar os documentos. A admissibilidade posterior dos documentos poderia ser aceita, acaso não tivesse acesso ou para acrescentar outros documentos juntados, mas não para ensejar fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, há preclusão do direito da apelante em acostar aos autos o documento que acompanha o recurso, e, como não veio aos autos outro elemento de prova que corroborasse aos seus argumentos, o que há nos autos é que não houve observância do procedimento administrativo regular, o que enseja a ilegalidade da cobrança.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DECUMENTOS COM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. É inadmissível a juntada, na apelação, de documentos preexistentes à fase processual e/ou recursal, mormente quando ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno.

Nesse viés, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, circunstância que impede sua apreciação como elemento de prova. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (N.U 1005890-71.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Danos Morais – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVDA NÃO COMPRAVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM 500

(QUINHENTOS REAIS) E LIMITADA r$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – CONDENAÇÃO A TITULO DE ASTREINTE EM r$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – MANTIDa

- indenizaçao – juntada de documento na fase recursal – não conhecimento – dano morais – anotação preexistente – aplicação súmula 385 STJ – recursos desprovidos. A ausência de prova quanto a origem da dívida cobrada em nome do consumidor, regularidade que incumbia à demandada. Pois bem, é perfeitamente cabível a fixação de multa diária objetivando garantir o cumprimento de obrigação oriunda de decisão judicial, artigo 500 e 537 do Código de Processo Civil. No caso, o Réu simplesmente optou pelo não cumprimento da ordem judicial, sujeitando-se as sanções provenientes de seu ato. Não se conhece documento juntado pela parte com as razões recursais, pois não pode ser considerado “novo”, bem como, porque não foi submetido a análise do juízo “a quo”, não pode ser conhecido nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ. (N.U 0009109-53.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Assim, não comprovada a observância das regras da ANEEL, bem como se houve ou não a notificação do apelado para realizar o contraditório e ampla defesa, ficando apenas no campo da argumentação.

Nesse sentido, o ônus da prova que lhe incumbia não foi exercido,
nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesses termos o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

No caso, torna com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Portanto, a questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

De acordo com o que alude a apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de presunção de que ele teria se utilizado de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Porém, não obstante as alegações da apelante, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar as faturas questionadas nos autos, de modo que não seguiu os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Danos morais comprovados e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)”.
(N.U 0043225-42.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISPARIDADE EXCESSIVA DE CONSUMO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – REFATURAMENTO, COM BASE EM FATURAS ANTERIORES, COM OS AJUSTES DA ANEEL DA ÉPOCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não dispondo a parte autora de conhecimento técnico à esclarecer as razões pelas quais sucedeu a disparidade entre as faturas, com consumo registrado de 10 vezes superior, cumpria a concessionária comprovar a legalidade do débito, do procedimento ou eventual fraude no medidor, ônus que não se desincumbiu”
. (N.U 0033940-25.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018).

Portanto, não tendo a apelante apresentado nos autos elementos constitutivos e modificativos do direito do apelado, não resta outro desiderato, a não ser a declaração de inexistência do débito, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022